Tribunal: TJDFT
Processo: 0720938-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720938-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: ISAQUE PEREIRA DE MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26870598), com pedido de antecipação de tutela, interposto pela Exequente nos autos de cumprimento de sentença n. 0724804-55.2019.8.07.0001 ante decisão que indeferiu a diligência reiterada por meio do SISBAJUD e determinou a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, §1o, do CPC: Na petição de ID 93714578, o credor requer que seja realizada nova diligência, via SISBAJUD, de forma reiterada, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. A reiteração automática de ordem de bloqueio de bens via SISBAJUD, por si só, não é suficiente para justificar o deferimento do pedido. A parte credora deve demonstrar ao juízo motivos relevantes e concretos da alteração patrimonial do devedor que permite concluir pelo deferimento da reiteração autómatica da pesquisa de bens, visto que tal funcionalidade do SISBAJUD não pode ser utilizada de forma aleatória pelo juízo. Como cediço, o Judiciário não deve permitir que o processo seja conduzido de forma acidental, ou seja, permitir que a pesquisa de valores seja realizada de forma eterna até porventura encontrar determinado montante na conta do executado, tal prática prejudica a celeridade e economia processual. Ademais, não existe nos autos qualquer indício que a parte executada possui valores que possam ser bloqueados. Considerando a inexistência de indicação de bens passíveis de constrição pelo credor e que foram esgotadas as pesquisas realizadas por este Juízo, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, determino a suspensão do processo por um ano, no termos do art. 921, § 1o, do CPC. O processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do CPC, na hipótese de não haver indicação de bens para constrição, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano a contar da presente data. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) objetiva o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) foi bloqueado por meio do sistema SISBAJUD o valor do R$ 120,17; (iii) após o primeiro bloqueio, foi implementada a ferramenta “teimosinha” (repetição programada da ordem de bloqueio) e a Agravante pediu que fosse realizada nova pesquisa SISBAJUD com esta ferramenta; (iv) o uso de referida ferramenta não enseja mais esforço da serventia, pois o sistema é automatizado e independe de atuação humana para sua efetividade, já que basta a consulta ao resultado da pesquisa após ultrapassados os 30 dias da repetição; (v) é preciso buscar o resultado útil do processo executivo; (vi) os recebíveis do Agravado se dão ao longo dos dias, pois este é empresário; (vii) não se trata de reiteração de pedido de pesquisa, mas sim de uso de nova ferramenta que aprimorou o SISBAJUD. Pleiteia a antecipação da tutela para determinar o uso da nova funcionalidade do SISBAJUD (teimosinha). No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 26870601). Decido. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de tutela de urgência. É certo que última diligência por meio do SISBAJUD nos autos de origem é recente (21.1.2021) e resultou no bloqueio apenas do montante de R$ 120.17. Todavia, sobreveio a implementação da nova ordem automática de reiteração de bloqueios (teimosinha) por meio do SISBAJUD, o qual visa a uma maior efetividade dos processos executivos. Sobre a ferramenta, colaciono nota do site do CNJ[i]: Visando cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD. O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito. Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. (grifo nosso). Sobre o uso da nova ferramenta mesmo diante de pesquisas infrutíferas anteriores, colaciono entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISBAJUD. ATUAL PLATAFORMA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. MAIOR ALCANCE. RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema SISBAJUD. 2. A nova plataforma, em substituição ao BACENJUD, possui maior eficiência e celeridade na constrição de ativos financeiros dos executados, aprimorando e expandindo o desempenho da ferramenta anterior para alcançar valores não só em conta corrente, mas em ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. 3. Transcorridos mais de 4 (quatro) anos da última pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, é razoável a reiteração da diligência, agora pelo SISBAJUD, viabilizando maior alcance na localização de bens móveis, em atenção aos princípios da cooperação, celeridade, economia e efetividade do processo executório. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1345149, 07093584420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que a implementação da “teimosinha” ocorreu após a última pesquisa via SISBAJUD nos autos de origem, entendo pela probabilidade de provimento do recurso para realização de nova pesquisa com esta ferramenta antes de se determinar a suspensão do processo. O risco de dano consiste no fato de que, se mantida a decisão agravada, a credora terá menos possibilidades de lograr a satisfação de seu crédito. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para que o Juízo a quo realize a nova ordem automática de reiteração de bloqueios (teimosinha) por meio do SISBAJUD. Intimem-se o Agravado para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. [i] https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ Brasília, 30 de junho de 2021 10:29:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador